Tribunal: STF
Processo: ARE 1327755
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos V e X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, militar da ativa, contra sentença de improcedência, em ação visando à disponibilização/adequação da margem consignável de sua folha de pagamento ao patamar de 70% de sua remuneração, conforme previsão legal do art. 14, §3º, da MP 2.215/2001, sem que haja qualquer supressão ou reserva de margem em razão da falta de amparo legal.
    Em suas razões, alega que os descontos efetuados em folha de pagamento não atingem os 70% da sua remuneração, motivo pela qual pede a majoração dos valores descontados para alcançar o limite da margem consignável.
    O Juízo a quo assim decidiu:
    '(...) O tema relativo aos descontos realizados sobre a remuneração dos servidores militares das Forças Armadas é disciplinado pelos arts. 14 e 16 da Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, que dispõe:
    (...)
    Da leitura dos dispositivos supra, verifica-se que a remuneração do servidor militar pode sofrer abatimento de até 70% para abranger as duas espécies de descontos previstas na legislação, quais sejam, os descontos obrigatórios e os autorizados.
    Os descontos obrigatórios têm prioridade sobre os autorizados e se referem a descontos instituídos por força de lei ou mandado judicial, estando previstos, atualmente, no art. 3º-B da Lei nº 3.765/1960, incluído pela Lei nº 13.954/2019, in verbis: 
    (...)
    Empréstimos e financiamentos concedidos por instituições financeiras, de sua vez, encontram-se na categoria de descontos autorizados, isto é, facultativos.
    Com base no regramento em questão, bem como na documentação acostada aos autos no evento 12, extrai-se que o proceder do órgão administrativo representado pela União foi correto, não havendo que se falar em retenção indevida de margem consignável por parte da requerida.
    O Centro de Pagamento do Exército efetuou a exclusão de descontos autorizados (facultativos) na folha de pagamento do autor, ao receber determinação judicial de implantação de pensão alimentícia no valor de R$ 969,35, a fim de não ultrapassar o percentual máximo da margem consignável do servidor, respeitando, portanto, o disposto na legislação de regência. A providência adotada foi publicada no Boletim Interno nº 93, do 7º BIB, consoante referido em OFIC1-E12, de modo que o autor foi devidamente cientificado das exclusões efetivadas.
    Como já mencionado, o desconto relativo à pensão alimentícia é de caráter obrigatório e precede a descontos de empréstimos consignados.
    Por outro lado, cabia ao autor efetuar o pagamento da obrigação contratualmente assumida diretamente à instituição financeira credora ou renegociar a dívida, de modo a adequar o pagamento das parcelas à nova margem consignável disponível.
    Não há, assim, qualquer ilegalidade na margem reservada em favor da instituição consignatária - Banco Pan - no valor de R$ 1.692,66 e ZXY SABEMI SEG EMPR no valor de R$ 240,92, porquanto a relação negocial estabelecida em momento anterior à redução da margem consignável garante preferência a essas instituições sobre outros descontos da mesma natureza, que porventura sejam autorizados pelo autor.
    Dessa forma, consoante já mencionado na decisão proferida no evento 28 dos presentes autos, necessário que o autor renegocie administrativamente sua dívida junto ao Banco Pan, de modo que as parcelas referentes ao empréstimo e ao seguro, não ultrapassem a margem disponível, a ser aferida no momento da renegociação.
    Destarte, verificado que não houve retenção indevida de margem consignável por parte da demandada, que atuou em conformidade com o disposto na MP 2.215/2001, a improcedência da ação é medida que se impõe.
    (...)'
    Como bem examinou a sentença, pela prevalência dos descontos obrigatórios, ao ser implementada a decisão judicial de pagamento da pensão alimentícia, o Centro de Pagamento do Exército efetuou ajuste no valor dos créditos consignados autorizados (ou seja, não obrigatórios), a fim de não ultrapassar o limite da margem consignável de 70%.
    Desta forma, incabível o desconto em folha das prestações do empréstimo efetuado junto ao Banco Pan, uma vez que seu valor ultrapassa o valor residual da margem consignável após a implantação da pensão alimentícia. Esse órgão colegiado vem entendendo que a limitação do desconto em folha de pagamento de servidor militar, ocorre sobre os valores que excederem a 70% da remuneração ou proventos, sintonizandose com os parâmetros estabelecidos pelas disposições da legislação militar que rege a matéria - art. 14 da MP nº 2.215-10/2001 (v.g. o RI 5006493- 70.2017.4.04.7110, 5 TR -RS, Relator Andrei Pitten Velloso, julgado em 28/11/2019).
    Portanto, tendo solucionado adequadamente a lide, em consonância com o conjunto probatório, a sentença merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente